Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA CONSUMIDORA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1. Fica prejudicada a análise de agravo interno desde que reunidas as condições para análise do mérito de agravo de instrumento, à vista do princípio da primazia do julgamento de mérito.

2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de inversão do ônus da prova no caso concreto.

3. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, sendo suficiente para justificar a inversão a verossimilhança das alegações articuladas pela consumidora ou a sua hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No presente caso a recorrida já coligiu aos autos do processo de origem os relatórios produzidos por terceiros profissionais veterinários que estiveram envolvidos no tratamento em questão. 4.1. Além disso, a recorrente, que é apontada como suposta causadora da morte da cadela, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço em questão não foi prestado de modo defeituoso.

5. Diante desse contexto o requisito para a inversão do ônus da prova está satisfeito, sendo certo que a respeitável decisão impugnada está de acordo com o entendimento jurisprudencial prevalente neste Egrégio Sodalício.

6. Agravo interno prejudicado.

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.